Tribunal: TJBA
Processo: 8002107-79.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002107-79.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MARCOS MONTEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

A3

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE EM RODOVIA PROVOCADO POR ANIMAL NA PISTA.
RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO A SER VERIFICADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS: ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. NÃO ACOLHIMENTO
.
DANO MORAL RECONHECIDO E DEVIDO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUTOR QUE DECAIU EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS. INVERSÃO EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA RÉ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PARA 12% (DOZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTS. 85, §11 E 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Trata-se de
Recursos de Apelação Cível Simultâneos
interpostos por
MARCOS MONTEIRO DA SILVA
e
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Camaçari, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais/Morais e Lucros Cessantes.

DA APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ.

2
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
: Não é cabível o afastamento da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por acidente ocorrido em
via que administra, ainda que causado por animal pertencente a terceiro.

3
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA:
No caso em tela, o Autor, apesar de não ter feito a transferência do bem para seu nome próprio, adquiriu o carro, conforme recibo de compra (ID
n
º 23993158,
fl
. 02). Em verdade, de acordo com o noticiado no boletim de ocorrência (ID nº 23993160), e
corroborado pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 2019 33 PV 001242-01 confeccionado pelo Departamento da Polícia Técnica (ID nº 23993168), como também pela Perícia Judicial (ID nº 23993236
), era o
Autor
quem conduziu o veículo no momento do fatídico. Não se olvida,
inclusive,
que, na eventualidade deste não ser o proprietário do veículo, uma vez que conduziu o automóvel, seria de sua responsabilidade o dever de reparar o bem sinistrado, surgindo-se aí a sua pretensão e, por via de consequência, sua legitimidade
ativa
para
ingressar em juízo.

4. MÉRITO.

4.1.
EXCESSO DE VELOCIDADE:
Não prospera a alegação de excesso de velocidade do condutor, face à ausência de provas em sentido contrário, pois considerando a análise do Perito Judicial, que afastou a potencialidade de imprudência deste, diante da inevitável colisão agravadas pela travessia abrupta do animal e falta de iluminação na região (ID nº 23993236).

4.2. PERDA TOTAL:
Sobre a alega não comprovação de perda total do veículo sinistrado,
depreendeu-se não haver provas concretas sobre a extensão do dano causado ao veículo sinistrado, na medida em que
o laudo pericial (ID nº 23993236), defin
iu
o dano causado como de média monta,
competindo
à Segurador concluir sobre a perda total, ou não, do veículo.
Neste viés, deve-se reformar a sentença, para que o valor dos danos materiais sejam apurados em fase de liquidação.

5.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA, E ATIVA DO AUTOR, REJEITADAS.
APELAÇÃO
DA CONCESSIONÁRIA RÉ
PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALM
E
NTE REFORMADA,
APENAS
PARA QUE A EXTENSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS SEJA APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

6.
LUCROS CESSANTES
: Na espécie, o Autor não comprovou o que efetivamente deixou de lucrar com a atividade de aplicador de insulfilme, não bastando apenas a mera alegação da existência de lucros cessantes.

7. DANOS EMERGENTES:
Considerando que o contrato de locação de veículo foi realizado por terceiro estranho à lide (ID nº 23993171), por expressa vedação estabelecida pelo art. 18 do CPC, não compete à Parte intentar direito alheio em nome próprio.

8. DANOS ESTÉTICOS
: Ainda que o laudo pericial tenha constatado a ocorrência de equimose em face anterior da coxa direita e ferida contusa na mão direita (ID nº
23993168)
, inexistem provas de que as respectivas lesões reverberam permanentemente na integridade física do Autor.

9. DANOS MORAIS
: Decerto, as circunstâncias do acidente de trânsito experimentadas pelo Demandante extrapolaram o mero aborrecimento, sendo condição autorizativa para a indenização por danos morais. Não existindo dúvidas quanto a sua ocorrência, reputa-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à gravidade dos fatos evidenciados.

10.
APELAÇÃO
DO AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALM
E
NTE REFORMADA, PARA
CONDENAR À RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), MANTENDO-SE OS DEMAIS PONTOS INALTERADOS, RELATIVOS AOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES.

11.
CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS:
H
avendo a
decaimento
mínim
o
do Autor,
deve ser suportada por inteiro pela Ré
a obrigação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, a teor do art. 86, parágrafo único do
CPC.
O
bservando que a
Concessionária

Acionada
foi vencida em Primeiro e Segunda Instâncias, imperioso se faz majorar a verba causídica sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por força do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recursos de Apelação Simultâneos de nº 8002107-79.2019.8.05.0039
, originários da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Camaçari/BA, em que são Apelantes e Apelados

CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A

e
MARCOS MONTEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR as preliminares
de ilegitimidade passiva e ativa suscitadas
e, no mérito,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela Parte Ré
,
reformando a sentença de Primeiro Grau, para que a indenização por danos materiais sejam apurad
a
s em fase de liquidação
e,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo do Autor
,
reformando a sentença para condenar
a Ré
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrado no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA